Tribunal: STJ
Processo: 5016879-97.2022.8.21.0023
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2164061 - RS(2024/0304462-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: G M E DE L
AGRAVANTE
: J M C
ADVOGADOS
: JULIANA ROCHA COSTA - RS077482
JULIETH GONÇALVES DOS SANTOS - RS100036
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. NULIDADE
DO RECONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO
DO CPP.
ART. 226
RECONHECIMENTO JUDICIAL ÍNTEGRO. EMPREGO DE ARMA DE
FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE
PERÍCIA.
EXISTÊNCIA
DE
OUTROS
ELEMENTOS
DE
PROVA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-
SÚMULA N. 7/STJ.
BASE. PREJUÍZO DE EXPRESSIVA MONTA. FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA E ADEQUADA. VÍTIMA IDOSA. AGRAVANTE DE NATUREZA
OBJETIVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Presentes elementos de prova independentes e suficientes a demonstrar
a autoria do delito, a existência de eventual vício no procedimento de
reconhecimento efetuado na etapa investigatória não conduz à imediata
absolvição.
2. As disposições contidas no
do Código de Processo Penal se
art. 226
consubstanciam em recomendações legais, e não em exigências inflexíveis,
sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei
notadamente quando, posteriormente, tenha sido efetivado com
observância de regras aplicáveis.
3. É dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência
da majorante do § 2o-A, I, do
do CP, quando existirem, nos autos,
art. 157
outros elementos de prova que evidenciem o seu emprego no roubo.
4. Ultrapassar as conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias
dependeria de revolvimento de fatos e provas, o que é inadmissível em
sede de recurso especial (
.
Súmula n. 7/STJ)
5. A dosimetria da pena é sujeita a certa discricionariedade, porquanto deve
se adequar às particularidades de cada caso concreto. Por isso, sua revisão
no âmbito dos reclamos endereçados a esta Corte somente é cabível
quando verificada a inobservância de parâmetros legais ou manifesta
desproporcionalidade.
Documento eletrônico VDA54074791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/02/2026 19:32:31
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: f3692497-3bbc-4838-9ff8-f8fc9a8e4f27

6. Em se tratando de crimes patrimoniais, os prejuízos financeiros são, via
de regra, inerentes aos tipos penais. A exceção, que permite a exasperação
da pena, é o prejuízo de expressiva monta.
7. A circunstância legal prevista no
II, h, do CP é de natureza
art. 61,
objetiva e deve incidir sempre que a vítima se enquadrar em alguma
categoria prevista na referida agravante - criança, idoso, enfermo ou
gestante.
8. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça,
prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz
dando provimento ao agravo regimental, sendo acompanhado pelo Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior, e do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão negando-lhe
provimento, sendo acompanhado pelo Sr. Ministro Og Fernandes, por maioria, negar
provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator. Votaram vencidos os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior e Rogerio
Schietti Cruz.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54074791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/02/2026 19:32:31
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: f3692497-3bbc-4838-9ff8-f8fc9a8e4f27

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2164061 - RS (2024/0304462-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: G M E DE L
AGRAVANTE
: J M C
ADVOGADOS
: JULIANA ROCHA COSTA - RS077482
JULIETH GONÇALVES DOS SANTOS - RS100036
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. NULIDADE
DO RECONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP.
RECONHECIMENTO JUDICIAL ÍNTEGRO. EMPREGO DE ARMA DE
FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE
PERÍCIA.
EXISTÊNCIA
DE
OUTROS
ELEMENTOS
DE
PROVA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO
DA
PENA-BASE.
PREJUÍZO
DE
EXPRESSIVA
MONTA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ADEQUADA. VÍTIMA IDOSA.
AGRAVANTE DE NATUREZA OBJETIVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Presentes elementos de prova independentes e suficientes a demonstrar
a autoria do delito, a existência de eventual vício no procedimento de
reconhecimento efetuado na etapa investigatória não conduz à imediata
absolvição.
2. As disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal se
consubstanciam em recomendações legais, e não em exigências inflexíveis,
sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei
notadamente quando, posteriormente, tenha sido efetivado com
observância de regras aplicáveis.
3. É dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência
da majorante do § 2o-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos,
outros elementos de prova que evidenciem o seu emprego no roubo.
4. Ultrapassar as conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias
dependeria de revolvimento de fatos e provas, o que é inadmissível em
sede de recurso especial (Súmula n. 7/STJ).
5. A dosimetria da pena é sujeita a certa discricionariedade, porquanto deve
se adequar às particularidades de cada caso concreto. Por isso, sua revisão
no âmbito dos reclamos endereçados a esta Corte somente é cabível
quando verificada a inobservância de parâmetros legais ou manifesta
desproporcionalidade.
Documento eletrônico VDA48435798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/06/2025 19:26:16
Código de Controle do Documento: b0e47f81-f853-4f8c-ad45-abfeb4561213

6. Em se tratando de crimes patrimoniais, os prejuízos financeiros são, via
de regra, inerentes aos tipos penais. A exceção, que permite a exasperação
da pena, é o prejuízo de expressiva monta.
7. A circunstância legal prevista no art. 61, II, h, do CP é de natureza
objetiva e deve incidir sempre que a vítima se enquadrar em alguma
categoria prevista na referida agravante - criança, idoso, enfermo ou
gestante.
8. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental em recurso especial interposto por G M E DE
L e J M C contra decisão por mim proferida, no sentido de não conhecer do recurso
especial.
A controvérsia tratada nos autos foi devidamente relatada na decisão
proferida pelo Tribunal de origem às e-STJ fls. 404-405, a saber:
1. G M E DE L e J M C interpõem recurso especial, forte no artigo 105, inciso
III, alíneas a e c, da Constituição da República, contra acórdão da Oitava
Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que julgou apelação crime, assim
ementado (Evento 13 - ACOR2):
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO
DUPLAMENTE MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE
ARMA DE FOGO. PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO.
VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. A inobservância das
regras insertas no art. 226 do CPP não importa, por si só, a nulidade do ato,
especialmente quando amparado por outros elementos do conjunto
probatório. Precedentes do STJ e do STF. Resolução 484/2022 do CNJ.
Eventual desrespeito às diretrizes do art. 226 do CPP deve ser ponderada
quando da atribuição do peso probatório ao reconhecimento, no cotejo com
os
demais
elementos
produzidos.
Preliminar
afastada.
MÉRITO.
CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. Prova amplamente incriminatória, lastreada
na firme palavra das vítimas, em ambas as fases procedimentais. A palavra
da vítima é recebida com especial relevo probatório, prevalecendo sobre
eventual negativa de autoria, incumbindo à defesa (art. 156 do CPP)
demonstrar motivo para falta imputação. Acusados submetidos a
reconhecimento pessoal e identificados. Destaca-se que em todas as
oportunidades a vítima reconheceu os acusados, sem sombra de dúvidas,
como autores do delito descrito na denúncia. Condenação mantida.
MAJORANTE. EMPREGO DE ARMA. MANUTENÇÃO. Desnecessidade
de apreensão da arma de fogo e realização de perícia para a comprovação
de sua lesividade, a qual pode estar amparada em outros elementos de
prova, considerando a presunção do poder lesivo. Precedentes do STJ e
desta Câmara. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. Penas-base. Consequências
do delito. Elevado valor subtraído. É possível que a perda repercuta na
fixação da pena, desde que tenha sido significativa, causando desfalque às
vítimas, como ocorreu no caso, consoante relatado por elas em juízo. Penas
provisórias. Agravante da idade da vítima (art. 61, inciso II, alínea "h", do CP)
Documento eletrônico VDA48435798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/06/2025 19:26:16
Código de Controle do Documento: b0e47f81-f853-4f8c-ad45-abfeb4561213

tem natureza objetiva, independendo de prévia ciência dos acusados sobre a
idade da vítima ou de esse fator ter ou não concorrido ou facilitado a
empreitada criminosa, porque a vulnerabilidade do idoso é presumida. Penas
mantidas
nos
exatos
termos
da
sentença
recorrida.
PREQUESTIONAMENTO. O julgador não está obrigado a esgotar os
fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, quando suficientemente
resolvida a questão e juridicamente fundamentada a decisão. Isso dito, fica
prequestionada a matéria constitucional e infraconstitucional deduzida.
APELOS DESPROVIDOS.
Alegam que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 59, 61, inciso II,
alínea h, 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, 155, 157, 226 e 386, inciso V
e VII, do Código de Processo Penal, pois (I) não foram observadas as
formalidades do reconhecimento de pessoas, (II) inviável o reconhecimento
dos agentes, que estavam com os rostos cobertos, conforme depoimento da
testemunha I., o que "pode ser corroborado pelas imagens constantes do
vídeo 18 do IP 50057543520228210023 em que se pode observar
claramente que os indivíduos que saem correndo com um malote estão
todos com capuz e o rosto coberto" (Evento 18 - RECESPEC1, p. 11), (III)
"em vídeo 2 – evento 45 da Ação Penal, a vítima R. afirma que ao ser
chamado para fazer o reconhecimento em sede policial, por fotografia, tinha-
lhe sido informado que uma das pessoas que lhe foram mostradas havia
assumido ter participado do roubo, no que transparece a clara indução que
sofreu a vítima contaminando todo o processo de reconhecimento, inclusive
o realizado em juízo, uma vez que já por duas oportunidades os réus tinham
sido apresentados à vítima, criando a memória que produziu o
reconhecimento em juízo" (Evento 18 - RECESPEC1, p. 11/12), (IV) "no
caso dos autos, não existem outras provas independentes do
reconhecimento, nulo por ilegal, a sustentarem a condenação dos
recorrentes, pelo que a absolvição e declaração de nulidade dos
procedimentos de reconhecimento e todas as provas derivadas dele é
medida de justiça que se impõe" (Evento 18 - RECESPEC1, p. 13), (V) a
palavra da vítima, mesmo cumulada com reconhecimento inválido, não
permite a condenação, tampouco a imputação da majorante do emprego de
arma de fogo, (VI) descabe exasperar a pena-base pela consideração
negativa das consequências do crime, uma vez que, "independente da
quantia, tal aferição é impossível de ser feita pelo magistrado visto que
perder R$ 60.000,00 para uma lotérica, valor este provavelmente coberto por
seguro, pode ser muito menos grave do que a subtração de R$ 500,00 de
uma pessoa que só tem este valor para o sustento de sua família para todo
um mês. Subjetiva demais a análise aqui feita, e que se assim fosse, deveria
vir embasada em todas as nuances que envolvem o fato e não somente no
valor efetivamente subtraído" (Evento 18 - RECESPEC1, p. 17), e (VII) a
agravante etária exige "que o agente tenha se utilizado da
vulnerabilidade causada pela idade avançada como facilitador para o
cometimento do crime", o que não se verifica no caso, porquanto "o liame
subjetivo da conduta era a facilidade de acesso à grande volume de dinheiro
e não a vulnerabilidade presumida da vítima em razão da idade, do que se
extrai que o carro com o malote seria abordado estando a vítima idosa ou
qualquer outra pessoa em sua condução" (Evento 18 - RECESPEC1, p. 18).
Suscitam dissídio jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA48435798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/06/2025 19:26:16
Código de Controle do Documento: b0e47f81-f853-4f8c-ad45-abfeb4561213

Apresentadas as contrarrazões, vêm os autos conclusos a esta Segunda
Vice-Presidência para realização do juízo de admissibilidade.
O recurso especial foi admitido (e-STJ fls. 404-411).
O Ministério Público Federal pugnou pelo não conhecimento do recurso
especial (e-STJ fls. 446-450).
Na sequência, este Relator não conheceu do recurso especial (e-STJ fls.
453-459).
Daí o presente agravo regimental, em que o agravante pugna pelo
provimento do recurso especial interposto (e-STJ fls. 464-474).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O recurso não merece prosperar.
Preliminarmente, é cabível registrar, quanto à decisão monocrática
proferida, acerca das reiteradas manifestações desta Corte no sentido de que, "não
viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em
jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a
possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a
(AgRg no RHC n. 147.556/MT, Ministra LAURITA
interposição de agravo regimental"
VAZ, Sexta Turma, DJe
).
25/6/2021
Nesse sentido, confiram-se ainda:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DO WRIT
POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. OFENSA AO PRINCÍPIO
DA COLEGIALIDADE NÃO CONFIGURADO. POSSE ILEGAL DE
MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003).
PEQUENA APREENSÃO DE MUNIÇÃO (3 MUNIÇÕES DO TIPO OGIVAL
CALIBRE 12), DESACOMPANHADA DE ARMA DE FOGO. BEM JURÍDICO.
INCOLUMIDADE PÚBLICA PRESERVADA. PERIGO NÃO CONSTATADO.
INEXISTÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. ATIPICIDADE DA
CONDUTA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
APLICABILIDADE.
PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO QUE SE IMPÕE.
1. A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da
colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, sendo certo que
a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva
decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela
Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante. III -
Plenamente possível, desta forma, que seja proferida decisão monocrática
por Relator, sem qualquer afronta ao princípio da colegialidade ou
cerceamento de defesa, quando todas as questões são amplamente
debatidas, havendo jurisprudência dominante sobre o tema, ainda que haja
Documento eletrônico VDA48435798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/06/2025 19:26:16
Código de Controle do Documento: b0e47f81-f853-4f8c-ad45-abfeb4561213

pedido de sustentação oral (AgRg no HC n 654.429/SP, Ministro Felix
Fischer, Quinta Turma, DJe
).
7/6/2021
[...]
4. Agravo regimental improvido
(AgRg no HC 536.663/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA
TURMA, julgado em
, DJe
).
10/08/2021
16/08/2021
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO
PREVENTIVA.
JULGAMENTO
MONOCRÁTICO.
POSSIBILIDADE.
PERICULUM LIBERTATIS. REITERAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A decisão agravada não descurou do princípio da colegialidade, visto que
visualizou situação abarcada pelo inciso XX do art. 34 do Regimento Interno
deste Superior Tribunal (aplicável também ao recurso em habeas corpus, por
força do art. 246 do RISTJ), que autoriza o Relator a decidir o habeas
corpus, monocraticamente, quando a decisão impugnada se conformar com
a jurisprudência dominante acerca do tema.
[...]
4. Agravo regimental não provido
(AgRg no RHC 147.759/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
).
10/08/2021
16/08/2021
Avançando, não obstante os argumentos constantes do agravo regimental
interposto, tenho que inexistem motivos para a reforma da decisão ora agravada.
Conforme consignado na decisão recorrida, o Tribunal de origem,
analisando os elementos fáticos probatórios colacionados aos autos, entendeu, de
forma motivada, que existem provas efetivas da participação dos recorrentes no crime
em questão e, especificamente sobre a alegada inobservância ao art. 226 do Código
de Processo Penal, manifestou-se nos termos seguintes (e-STJ fls. 312-314):
Analisando os autos de reconhecimento pessoal lavrados na Delegacia (1.14
e 4.1), p. 7-8), verifico que a vítima R. reconheceu com absoluta certeza os
réus. Na segunda ocasião, os acusados foram reconhecidos
presencialmente pelo ofendido.
Em juízo (45.7 e 45.8), novamente a vítima R. reconheceu os denunciados
de forma presencial.
Na oportunidade, os réus foram colocados lado a lado com outros indivíduos.
Releva anotar que o Conselho Nacional de Justiça recentemente editou a
Resolução 484/2022, que estabelece diretrizes para a realização do
reconhecimento de pessoas em procedimentos e processos criminais e sua
avaliação no âmbito do Poder Judiciário. A normativa, preocupada com o
uso adequado e responsável do reconhecimento de pessoas, pontua a
necessidade de que os magistrados atentem para a qualidade do
reconhecimento realizado e para a observância dos procedimentos
adequados, quando da ponderação do valor a ser atribuído ao elemento de
prova em suas decisões. Vale citar:
Documento eletrônico VDA48435798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/06/2025 19:26:16
Código de Controle do Documento: b0e47f81-f853-4f8c-ad45-abfeb4561213

Art. 3o Compete às autoridades judiciais admitir e valorar o reconhecimento
de pessoas à luz das diretrizes e procedimentos descritos em lei e nesta
Resolução e zelar para que a prova seja produzida de maneira a evitar a
ocorrência de reconhecimentos equivocados
Parágrafo único. A observância das diretrizes e dos procedimentos
estabelecidos nesta Resolução e no Código de Processo Penal será
considerada pelos magistrados para avaliação da prova. [...]
Art. 11. Ao apreciar o reconhecimento de pessoas efetuado na investigação
criminal, e considerando o disposto no art. 2o, § 1o, desta Resolução, a
autoridade judicial avaliará a higidez do ato, para constatar se houve a
adoção de todas as cautelas necessárias, incluídas a não apresentação da
pessoa ou fotografia de forma isolada ou sugestiva, a ausência de
informações prévias, insinuações ou reforço das respostas apresentadas,
considerando o disposto no art. 157 do Código de Processo Penal.
Parágrafo único. A autoridade judicial, no desempenho de suas atribuições,
atentará para a precariedade do caráter probatório do reconhecimento de
pessoas, que será avaliado em conjunto com os demais elementos do acervo
probatório, tendo em vista a falibilidade da memória humana.
A preocupação com a ponderação da higidez do ato na decisão encontra-se
materializada em diversos dispositivos da Resolução. Nenhum deles, no
entanto, faz referência à nulidade do procedimento pela inobservância das
diretrizes, evidenciando que a força probatória deve ser aferida com cautela
pelos julgadores, em cada caso concreto, especialmente consideradas as
demais provas produzidas.
Essa conclusão pode ser extraída também da análise de reiteradas decisões
do STJ com relação ao tema, nas quais a Corte pontua que a validade do
reconhecimento não está estritamente vinculada às regras do art. 226 do
CPP, especialmente quando a prova estiver amparada por outras,
produzidas sob o crivo do contraditório.
Nesse sentido, procedendo ao distinguishing em relação ao HC 598.886/SC
(Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020): [...]
Assim, e entendendo que eventual desrespeito às diretrizes do art. 226 do
CPP não tem o condão de macular a validade do ato, devendo ser
considerada quando da análise do conjunto probatório, afasto a preliminar.
Observa-se que,
a autoria delitiva não foi estabelecida unicamente
in casu,
com base no reconhecimento ora atacado, o que demonstra real distinção entre o caso
em análise e os acórdãos paradigmas apresentados, pois o reconhecimento da fase
inquisitorial não foi a única prova determinante da condenação. Foi realizado o
reconhecimento pessoal em Juízo, conforme acima delineado.
Conforme destacado pelo Parquet, "o acórdão encontra-se em consonância
com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a existência de provas
independentes e autônomas da autoria supera eventual desrespeito ao procedimento
previsto pelo art. 226 do Código de Processo Penal, o que impõe a incidência da

súmula 83/STJ ao caso" (e-STJ fls. 446-447).
Documento eletrônico VDA48435798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/06/2025 19:26:16
Código de Controle do Documento: b0e47f81-f853-4f8c-ad45-abfeb4561213

Nesse caso, o acórdão recorrido apresenta fundamentação suficientemente
idônea na apreciação do arcabouço fático e das provas colhidas para manter a
condenação dos recorrentes pelo crime patrimonial.
A nova análise da pretensão absolutória trazida a Juízo em favor dos
recorrentes (sob o argumento de que não foi apresentada fundamentação idônea para
a condenação pelo referido tipo penal) reclamaria reavaliação de todo o conjunto fático
e probatório, providência inadmissível nesta via.
Ademais, ressalto que esta Corte firmou o entendimento de que é
dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da majorante
do § 2o-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova
que evidenciem seu emprego no roubo, como no caso concreto, em que há declaração
da vítima atestando essa ocorrência.
No mais, considerando a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça,
as questões afetas à dosimetria da pena se encontram no campo da discricionariedade
do magistrado, e, por isso, apenas são passíveis de revisão quando ficar evidenciada
flagrante ilegalidade que não demande incursão aprofundada no conjunto probatório
constante dos autos.
Destarte, a revisão da dosimetria da pena no âmbito dos reclamos
endereçados a esta Corte somente é cabível quando verificada a inobservância de
parâmetros legais ou manifesta desproporcionalidade.
Em se tratando de crimes patrimoniais, os prejuízos financeiros são, via de
regra, inerentes aos tipos penais. A exceção, que permite a exasperação da pena, é o
prejuízo de expressiva monta, o que ocorre
em que
in casu,
"subtraiu-se da vítima o
(e-STJ fl. 318).
valor de 60 mil reais em espécie"
Além disso, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a circunstância
legal prevista no art. 61, II, h, do CP, é de natureza objetiva e deve incidir sempre
que a vítima se enquadrar em alguma categoria prevista na referida agravante -
criança, idoso, enfermo ou gestante, o que ocorre no presente caso, em que "o
ofendido, nascido em 14-11-1957 (1.2, p. 1), tinha 62 anos no dia do fato (15-05-2020)"
(e-STJ fl. 318).
Como se vê, não há flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade a
justificar a reforma da dosimetria estabelecida pelas instâncias ordinárias, que se
fundaram em elementos concretos e idôneos, em respeito ao princípio da
individualização da pena e aos ditames do art. 59 do Código Penal.
Assim, tendo em vista que o acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência deste Tribunal Superior, aplica-se no caso em apreço a Súmula n. 83
/STJ.
Documento eletrônico VDA48435798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/06/2025 19:26:16
Código de Controle do Documento: b0e47f81-f853-4f8c-ad45-abfeb4561213

Ultrapassar as conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias
dependeria de revolvimento de fatos e provas, o que não se admite no recurso especial
(Súmula n. 7/STJ).
Nesse contexto, a decisão agravada deve ser mantida, uma vez que
permanece a validade dos fundamentos que a sustentam e não foram trazidos
elementos aptos a desconstituí-la.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48435798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/06/2025 19:26:16
Código de Controle do Documento: b0e47f81-f853-4f8c-ad45-abfeb4561213

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.164.061 / RS
Número Registro: 2024/0304462-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50057543520228210023 50168799720228210023
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : G M E DE L
RECORRENTE : J M C
ADVOGADOS
: JULIANA ROCHA COSTA - RS077482
JULIETH GONÇALVES DOS SANTOS - RS100036
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : G M E DE L
AGRAVANTE : J M C
ADVOGADOS : JULIANA ROCHA COSTA - RS077482
JULIETH GONÇALVES DOS SANTOS - RS100036
Documento eletrônico VDA49936374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:37:30
Código de Controle do Documento: 0238be05-1bd1-4001-a762-8485bda95b98

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
Após o voto do Sr. Ministro Relator negando provimento ao recurso, no que foi
acompanhado pelo Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior, pediu vista o Sr. Ministro Rogerio
Schietti Cruz.
Votou com o Sr. Ministro Relator o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior. Aguardam os
Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Og
Fernandes.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49936374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:37:30
Código de Controle do Documento: 0238be05-1bd1-4001-a762-8485bda95b98

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2164061 - RS(2024/0304462-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: G M E DE L
AGRAVANTE
: J M C
ADVOGADOS
: JULIANA ROCHA COSTA - RS077482
JULIETH GONÇALVES DOS SANTOS - RS100036
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
VOTO-VISTA

:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
e
interpõem agravo regimental contra a
G. M. E. DE L. J. M. C.
decisão de fls. 453-459, em que não foi conhecido o recurso especial.
O eminente Ministro relator,
, ao analisar
Antonio Saldanha Palheiro
o presente recurso, apresentou voto por seu não provimento, nos termos da
seguinte ementa:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO. VIOLAÇÃO
AO
DO CPP.
ART. 226
RECONHECIMENTO JUDICIAL
ÍNTEGRO.
EMPREGO
DE
ARMA
DE
FOGO.
DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE
PERÍCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE
PROVA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS.
DOSIMETRIA DA
SÚMULA N. 7/STJ.
PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PREJUÍZO DE
EXPRESSIVA MONTA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E
ADEQUADA.
VÍTIMA
IDOSA.
AGRAVANTE
DE
NATUREZA OBJETIVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Presentes elementos de prova independentes e suficientes a
demonstrar a autoria do delito, a existência de eventual vício no

procedimento de reconhecimento efetuado na etapa investigatória
não conduz à imediata absolvição.
2. As disposições contidas no
do Código de Processo
art. 226
Penal se consubstanciam em recomendações legais, e não em
exigências inflexíveis, sendo válido o ato quando realizado de
forma diversa da prevista em lei notadamente quando,
posteriormente, tenha sido efetivado com observância de regras
aplicáveis.
3. É dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a
incidência da majorante do § 2o-A, I, do
do CP, quando
art. 157
existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem o
seu emprego no roubo.
4. Ultrapassar as conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias
dependeria de revolvimento de fatos e provas, o que é
inadmissível em sede de recurso especial (
.
Súmula n. 7/STJ)
5. A dosimetria da pena é sujeita a certa discricionariedade,
porquanto deve se adequar às particularidades de cada caso
concreto. Por isso, sua revisão no âmbito dos reclamos
endereçados a esta Corte somente é cabível quando verificada a
inobservância
de
parâmetros
legais
ou
manifesta
desproporcionalidade.
6. Em se tratando de crimes patrimoniais, os prejuízos financeiros
são, via de regra, inerentes aos tipos penais. A exceção, que
permite a exasperação da pena, é o prejuízo de expressiva monta.
7. A circunstância legal prevista no
II, h, do CP é de
art. 61,
natureza objetiva e deve incidir sempre que a vítima se enquadrar
em alguma categoria prevista na referida agravante - criança,
idoso, enfermo ou gestante.
8. Agravo regimental desprovido.

Após o voto do Ministro relator, pedi vista dos autos para melhor
.
compreensão da controvérsia
A defesa aduz, em síntese, que a condenação do réu foi baseada em
reconhecimento ilegal, realizado em desacordo com o
do CPP, razão pela
art. 226
qual pleiteia a absolvição do acusado.
Ainda, pede a revisão da dosimetria: ilegal recrudescimento da pena-
base, bem como o afastamento da agravante genérica do
II, "h", do CP e da
art. 61,
majorante de arma de fogo.

I. Admissibilidade do recurso – não aplicação da Súmula n. 7 do
STJ
O recurso deve ser conhecido, porque não esbarra no óbice da Súmula
n. 7 do STJ. Trata-se de caso em que importa analisar a correção das conclusões
externadas no acórdão do Tribunal de origem.
Se, tal como nos ensina Michele Taruffo, valorar uma prova implica
"determinar qual seja o seu poder de coerção lógica em relação ao fato que a
partir dela pretende-se reconstruir" (TARUFFO, Michele. Contribución al
. Madrid: Marcial Pons, 2023, p. 57, trad.
estudio de las máximas de experiencia
livre), é fundamental ter-se em mente que a revaloração – ou metavaloração,
isto é, valoração da valoração – pode-se mostrar, por vezes, necessária.
Nessas situações, a conclusão sobre os fatos a que o julgador chegou
não estaria lógica e racionalmente autorizada pelas provas que constam no
conjunto. Não se reexaminarão as provas, mas sim a qualidade das inferências
que foram elaboradas a partir delas.

II.
do CPP – o reconhecimento de pessoas como meio
Art. 226
probatório e o avanço da jurisprudência
Diz o
do CPP, no que interessa (grifei):
art. 226

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento
de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:
I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada
a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;
Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada,
se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer
semelhança,
convidando-se
quem
tiver
de
fazer
o
reconhecimento a apontá-la;
[...]
IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado,
subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao
reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Esta Corte Superior entendia,
, que as prescrições
até recentemente
contidas no referido dispositivo constituiriam "mera recomendação" e, como tal, o
seu eventual descumprimento não ensejaria nulidade da prova.
, a Sexta Turma deste
Rompendo com essa posição jurisprudencial
Superior Tribunal, por ocasião do julgamento do
(Rel. Ministro
HC n. 598.886/SC
), realizado em
Rogerio Schietti
27/10/2020, conferiu nova interpretação ao
, a fim de
o antigo entendimento e definir que o
do CPP
art. 226
superar
procedimento legal "não configura mera recomendação do legislador, mas rito de
observância necessária, sob pena de invalidade do ato". Estabeleceu-se ali a
necessidade de se anular qualquer reconhecimento formal – pessoal ou
,
fotográfico – que não siga estritamente o que determina o
do CPP
art. 226
sob pena de continuar-se a potencializar o concreto risco de graves erros
judiciários.
No âmbito do
, a temática também tem se
Supremo Tribunal Federal
repetido. Exemplificativamente, menciono o
(DJe
, de
HC n. 172.606/SP
5/8/2019)
relatoria do Ministro
, em que, monocraticamente, se
Alexandre de Moraes
absolveu o réu, em razão de a condenação haver sido lastreada apenas no
reconhecimento fotográfico realizado na fase policial.
Ainda, há de se destacar que, em julgamento concluído no dia 23/2/2022,
a Segunda Turma da Suprema Corte deu provimento ao
(Rel.
RHC n. 206.846/SP
Ministro
), para absolver um indivíduo reconhecido por fotografia
Gilmar Mendes
de maneira irregular. Na ocasião, o Ministro relator mencionou outros precedentes
do STF em sentido similar e, reportando-se ao que o STJ decidiu no HC n.
, propôs a fixação de
598.886/SC
três teses, acolhidas à unanimidade pelo
:
colegiado
1) O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve
observar o procedimento previsto no
do Código de
art. 226
Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima
para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um
crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa.
2) A inobservância do procedimento descrito na referida
norma processual torna
o reconhecimento da pessoa
inválido
, de modo que tal elemento não poderá fundamentar
suspeita

eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se
. Se declarada a
refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo
irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser
mantida, se fundamentada em provas independentes e não
contaminadas.
3) A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de
justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de
verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se
vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que
potencializam erros na verificação dos fatos.

Posteriormente, em sessão ocorrida no dia
esta Sexta Turma,
15/3/2022,
por ocasião do julgamento do
(Rel. Ministro
),
HC n. 712.781/RJ
Rogerio Schietti
avançou em relação à compreensão anteriormente externada no HC n.
e decidiu,
, que,
598.886/SC
à unanimidade
mesmo se realizado em
(art. 226 do CPP), o reconhecimento pessoal,
conformidade com o modelo legal
embora seja válido,
, de sorte que não pode
não tem força probante absoluta
induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade
epistêmica; se, porém, realizado em desacordo com o rito previsto no art. 226
do CPP, o ato é totalmente inválido e não pode ser usado nem mesmo de
forma suplementar, nem para lastrear outras decisões, ainda que de menor
rigor quanto ao
probatório exigido, tais como a decretação de prisão
standard
preventiva, o recebimento de denúncia e a pronúncia.
Pontuou-se, ainda, no referido julgado, que o reconhecimento de pessoas
é
, porque o ato inicial
prova cognitivamente irrepetível
afeta todos os
subsequentes e a sua repetição, mesmo que em conformidade com o art. 226
do CPP, não convalida os vícios pretéritos.
Com o objetivo de minimizar erros judiciários decorrentes de
reconhecimentos equivocados, a
incorporou os
Resolução n.
do CNJ
484/2022
avanços científicos e jurisprudenciais sobre o tema e estabeleceu "diretrizes para a
realização do reconhecimento de pessoas em procedimentos e processos criminais
e sua avaliação no âmbito do Poder Judiciário" (art. 1o).
Mais recentemente, no julgamento do
, a
Tema Repetitivo n. 1.258
Terceira Seção do STJ consolidou os entendimentos sobre a matéria e firmou as
seguintes teses:

1 - As regras postas no
do CPP são de observância
art. 226
obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de
invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em
alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre
o tema. O reconhecimento fotográfico
pessoal inválido não
e/ou
poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que
exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a
decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a
pronúncia.
2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito
para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do
inciso II do
do CPP admita a mitigação da semelhança
art. 226
entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem
ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual
discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá
esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas
condições.
3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em
que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o
potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de
certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de
demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento
atenda os ditames do
do CPP.
art. 226
4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do
exame de provas ou evidências independentes que não guardem
relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.
5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar
congruência com as demais provas existentes nos autos.
6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de
reconhecimento de pessoas, previsto no
do CPP, quando
art. 226
não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base
na memória visual de suas características físicas percebidas no
momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que
o depoente já conhecia anteriormente.

Tecidas essas considerações, passo ao exame do caso concreto posto em
julgamento.

III. O caso dos autos
Ao condenar o réu, o Juízo de primeira instância assim argumentou:

A par da inobservância às disposições ao
do CPP na cena
art. 226
policial, no caso dos autos o apontamento da autoria delitiva não
decorreu exclusivamente da exibição isolada dos acusados à
. Neste sentido, conforme será melhor
vítima na fase policial
examinado a partir da transcrição da prova oral judicializada, as
vítimas também identificaram os réus como sendo os autores
do fato por meio fotográfico e, em juízo, reiteraram o
apontamento delitivo.
Isto posto, eventual ofensa na fase policial, ao disposto no art. 226
do CPP, não tem o condão de, por si só, representar nulidade e
acarretar a invalidade de toda a prova. A recognição policial,
especialmente por sua natureza precária, representa apenas um
dos elementos de análise dos fatos e no mais das vezes serve
apenas ao oferecimento da denúncia, devendo ser privilegiado o
exame de todo o conjunto probatório, inclusive para avaliação da
dependência e relação de causa e efeito entre o reconhecimento e
a constatação, em especial, da autoria.
[...]
Essa conclusão pode ser extraída também da análise de reiteradas
decisões do Superior Tribunal de Justiça com relação ao tema, nas
quais a Corte pontua que a validade do reconhecimento não está
vinculada às regras do
do CPP, especialmente quando a
art. 226
prova estiver amparada por outras, produzidas sob o crivo do
contraditório.
[...]
Segundo consta nos documentos do expediente policial, no dia e
hora referidos no boletim de ocorrência n.
(evento 4,
6127/2020
DOC1, ?. 2), a vítima Rudnei Berone Blois, proprietário de casa
lotérica, compareceu na delegacia para informar que estava
levando (de carro) um malote, com aproximadamente R$
60.000,00 (sessenta mil reais), momento em que foi interceptado
por um veículo Fiat Uno, de onde saíram dois indivíduos armados
anunciando o assalto e levando o malote e as chaves do veículo da
vítima, fugindo logo a seguir, entrando em outro veículo.
Conforme apurado em solo policial, o veículo utilizado no assalto
foi posteriormente abandonado na Rua João Manoel (placas HHG
7148, de Porto Alegre, clonado e com a restrição de roubo).
Na sequência, a vítima compareceu na delegacia para realizar o
reconhecimento fotográfico de prováveis suspeitos, haja vista as

características destes fornecidas pelo comunicante: um indivíduo
era "moreno, vestindo capuz e jaqueta escura", enquanto o outro
era "um pouco mais alto e magro, também vestindo roupa escura e
capuz". Por ocasião do reconhecimento fotográfico e pessoal,
Rudnei, em sede policial, reconheceu sem sombra de dúvidas
( evento
os réus J. e G. como sendo os autores do delito em tela
1, OUT8 , evento 1, OUT9 e evento 4, REL_MISSAO_POLIC1,
p. 8) Da mesma forma, a testemunha, Rubilar Pereira Borges,
funcionário da referida casa lotérica (que também estava no carro
com Rudnei no momento do fato), reconheceu Jeferson como o
sujeito que estava armado e lhe rendeu (evento 1, OUT10).
Rudnei forneceu algumas imagens de câmeras de segurança
(juntadas), onde é possível perceber a movimentação de três
indivíduos correndo e um deles carregando o malote (evento
1, VÍDEO17, evento 1, VÍDEO18, eve nto 1, VÍDEO19 e
evento 1, VÍDEO20).
Calha registrar que o reconhecimento por fotografia é meio de
prova que integra tranquilamente o acervo probatório, lembrando
que, em se tratando de direito processual penal, vige o princípio
da atipicidade dos meios de provas, vedada apenas a condenação
baseada exclusivamente nos elementos do inquérito policial (art.
155 do CPP), o que não é a hipótese dos autos.
Assim, tais indícios consubstanciam a materialidade do fato
descrito na denúncia e sua autoria por parte de ambos os
denunciados, elementos que foram devidamente corroborados em
juízo a partir da prova oral judicializada, especialmente no relato
vitimário e reconhecimento pessoal lavrado em pretório. Neste
sentido, vejamos o teor da prova oral judicializada:
A vítima Rudinei Berone Blois relatou que pegou os malotes de
dinheiro para levar na agência da Caixa Econômica Federal, mas
quando passavam na esquina da Avenida Rio Branco, próxima da
esquina da Caramuru, foram abordados por um carro que cortou a
sua frente, e desceram dois indivíduos armados. Narrou que um
indivíduo foi na sua direção e outro na direção do carona. Disse
que os assaltantes pediram os malotes, pois já tinham informações
de que as vítimas estavam levando os valores para o banco.
Acredita que eram ao todo quatro pessoas, duas dentro do carro e
duas que desceram e anunciaram o assalto. Afirmou que os
indivíduos estavam com a "cara limpa". Disse que houve um
disparo de arma de fogo. Contou que fez o reconhecimento
dos indivíduos, sendo que aparentemente um deles teria
confessado a participação. Afirmou que reconheceu os dois
indivíduos, indicando que ambos estavam armados. Contou
que primeiro fez o reconhecimento por fotografia e depois

pessoalmente.
Narrou
que
foram
mostradas
várias
fotografias, enquanto no reconhecimento pessoal foram
mostradas seis ou sete pessoas.
A vítima Rubilar Pereira Borges relatou que não tinham o
recolhimento de carro-forte e por isso levavam os malotes para o
banco. Contou que no dia dos fatos, por volta de 13h, saíram pela
Avenida Rio Branco e quando chegaram entre a Avenida Rio
Grande com a Rua Caramuru havia um veículo Onix parado, e a
lixeira estava bloqueando um pedaço da rua. Disse que sofreram
uma emboscada. Contou que saíram dois indivíduos do carro,
indo cada um na direção de uma das vítimas. Relatou que o
assaltante colocou o revólver no rosto do depoente. Disse que
pediram os cheques que estavam nas suas mãos, mas não
entregou. Afirmou que pode relatar apenas sobre o indivíduo que
o abordou. Relatou que o assaltante portava um revólver calibre .
38 de cano longo e de inox, meio velho. Disse que os indivíduos
. Relatou que após puxarem o malote e o
estavam de máscara
telefone da mão de Rudnei, os assaltantes saíram em direção ao
carro de fuga. Afirmou que quando fez o reconhecimento a
pessoa mostrada não lhe foi estranha, pelo olhar, por ser uma
Narrou que apenas dois assaltantes foram na
pessoa magra.
direção das vítimas, enquanto no carro ficou o motorista. Contou
que conseguiu reconhecer apenas um indivíduo. Sobre o
reconhecimento, apontou que foram mostrados apenas os dois
. Descreveu que o indivíduo que chegou no seu lado
suspeitos
estava de máscara e boné.
[...]
Cabe salientar que, em crimes como roubo, praticados muitas
vezes sem a presença de testemunhas, as declarações da vítima
assumem importante papel para a devida reconstituição
processual do fato, permitindo a elucidação do ocorrido. No caso
dos autos, os ofendidos Rudinei e Rubilar narraram, em
consonância de versões, as circunstâncias em que o fato ocorreu:
a partir de interpelação rebentina em via pública, instante os réus
desceram de um veículo anunciando o assalto e levaram consigo
os malotes contendo o dinheiro da lotérica.
No caso dos autos, considerando que a vítima narrou, com
identidade de detalhes - tanto na fase policial como em juízo -, o
modo como a ação delitiva se desenvolveu, suas declarações não
podem ser desconsideradas, até porque não se extrai dos autos
qualquer elemento que aponte motivo para falsa acusação.
[...]
Consigno, ademais, que em juízo o Ministério Público requereu a
realização de reconhecimento pessoal em audiência. Para tanto,

foram apresentados outros dois indivíduos junto aos acusados,
todos com placas numeradas de 1 a 3. Na ocasião, a vítima
Rudnei Berone Blois reconheceu os acusados J.M.C. e
G. M. E. DE L. como sendo os autores do crime. Por sua vez, a
vítima R. P. B., também participou do reconhecimento pessoal
em juízo e identificou o acusado G. M. DO E. DE L. como
sendo um dos autores do fato, mas não reconheceu o corréu
J. M. C.
Como visto, os inculpados foram postos ao lado de outros
indivíduos, nos termos do que dispõe o art. 226 do CPP, tendo
o lesado apontado, novamente, os réus como sendo os autores
da prática criminosa. Como visto, o decurso do tempo não
. E no ponto, assiste razão ao Ente
prejudicou a recognição
Parquetário ao assinalar que o não reconhecimento de Jeferson
pela vítima Rudinei não tem relação propriamente com a falta
de segurança na identificação, mas na circunstância de que a
testemunha referiu expressamente em seu depoimento ter
visto apenas um dos roubadores, aquele que apontou a arma
para si, diferentemente da vítima Rubilar que avistou (e
(fls. 141-143, grifei).
reconheceu) ambos

O Tribunal de origem, por sua vez, empregou os seguintes fundamentos,
no que interessa:
Analisando os autos de reconhecimento pessoal lavrados na
Delegacia (1.14 e 4.1), p. 7-8), verifico que a vítima Rudinei
reconheceu com absoluta certeza os réus. Na segunda ocasião,
os acusados foram reconhecidos presencialmente pelo
ofendido.
Em juízo (45.7 e 45.8), novamente a vítima Rudinei reconheceu
os denunciados de forma presencial.
Na oportunidade, os réus foram colocados lado a lado com
outros indivíduos.
Releva anotar que o Conselho Nacional de Justiça recentemente
editou a Resolução
que estabelece diretrizes para a
484/2022,
realização do reconhecimento de pessoas em procedimentos e
processos criminais e sua avaliação no âmbito do Poder
Judiciário. A normativa, preocupada com o uso adequado e
responsável do reconhecimento de pessoas, pontua a necessidade
de que os magistrados atentem para a qualidade do
reconhecimento realizado e para a observância dos procedimentos
adequados, quando da ponderação do valor a ser atribuído ao
elemento de prova em suas decisões. Vale citar:

[...]
A preocupação com a ponderação da higidez do ato na decisão
encontra-se materializada em diversos dispositivos da Resolução.
Nenhum deles, no entanto, faz referência à nulidade do
procedimento pela inobservância das diretrizes, evidenciando que
a força probatória deve ser aferida com cautela pelos julgadores,
em cada caso concreto, especialmente consideradas as demais
provas produzidas.
Essa conclusão pode ser extraída também da análise de reiteradas
decisões do STJ com relação ao tema, nas quais a Corte pontua
que a validade do reconhecimento não está estritamente vinculada
às regras do art.
226 do CPP, especialmente quando a prova estiver amparada por
outras, produzidas sob o crivo do contraditório.
[...]
Assim, e entendendo que eventual desrespeito às diretrizes do
do CPP não tem o condão de macular a validade do ato,
art. 226
devendo ser considerada quando da análise do conjunto
probatório, afasto a preliminar (fls. 312-313, destaquei).

Depreende-se dos autos o seguinte contexto fático.
Em
, a vítima, proprietária de uma lotérica
15/5/2020
– juntamente com
, sofreu um roubo, ocasião em que lhe foram subtraídos
Rubilar Pereira Borges –
"aproximadamente R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), momento em que foi
interceptado por um veículo Fiat Uno, de onde saíram dois indivíduos armados
anunciando o assalto e levando o malote e as chaves do veículo da vítima, fugindo
logo a seguir, entrando em outro veículo" (fl. 4). Ainda, conforme a denúncia, "[e]
m determinado momento do percurso, um veículo passou à frente do automóvel
das vítimas, impedindo sua passagem. Ato contínuo, enquanto o terceiro indivíduo
não identificado permanecia na direção, os denunciados desceram do carro e
dirigiram-se até o local onde estavam as vítimas, rendendo-as por meio do
emprego de arma de fogo e anunciando o assalto" (fl. 4).
Diante disso, a vítima Rudnei compareceu à delegacia para realizar o
reconhecimento fotográfico de prováveis suspeitos. Em sede policial ele
"reconheceu sem sombra de dúvidas os réus J. e G. como sendo os autores do

A testemunha, Rubilar Pereira
delito em tela", conforme narra a sentença.
Borges, funcionário do referido estabelecimento, "reconheceu Jeferson como o
sujeito que estava armado e lhe rendeu".
Em juízo, muito embora a vítima Rudnei haja feito o reconhecimento
pessoal e por meio fotográfico, houve divergência com a narração da vítima
. Ainda,
Rubilar, quanto ao uso de máscara pelos assaltantes
a segunda vítima
.
reconheceu tão somente o réu Jefferson O único detalhamento feito referiu-se
.
a uma pessoa magra, que não lhe era estranha
No caso, saliento inicialmente que não houve desrespeito ao
procedimento previsto no
do CPP no reconhecimento, porquanto
art. 226
prévia descrição das características do suspeito e foram exibidos
houve
seis ou
indivíduos semelhantes à vítima Rudnei, conforme descrito na sentença.
sete
.
Não há, assim, falar em nulidade da prova
Todavia, conforme assentado pela Sexta Turma deste Superior Tribunal
no recente julgamento do
, acima mencionado:
HC n. 712.781/RJ
Se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do
CPP), o reconhecimento pessoal é válido, sem, todavia, força
probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à
, em razão de sua fragilidade
certeza da autoria delitiva
epistêmica. Se, todavia, tal prova for produzida em desacordo
com o disposto no
do CPP, deverá ser considerada
art. 226
inválida, o que implica a impossibilidade de seu uso para lastrear
juízo de certeza da autoria do crime, mesmo que de forma
suplementar.

Vale dizer, apesar de haver sido observado o rito legal no
,
reconhecimento não foi apontado nenhum outro elemento concreto que
,
por si só, não é suficiente para um decreto
pudesse corroborar tal prova a qual,
condenatório, em razão de sua fragilidade epistêmica.
Observo, nesse sentido, que a despeito da menção ao fornecimento de
imagens de câmeras de segurança juntadas aos autos, não há nenhuma
menção à descrição física dos indivíduos, mas tão somente que houve a
.
participação de três deles na ação delituosa

É pertinente ressaltar, por oportuno, que não se trata, no caso, de negar a
validade integral do depoimento das vítimas, mas sim de negar validade à
condenação baseada apenas em reconhecimento colhido em desacordo com as
.
regras probatórias
É de se ponderar, também, não haver razão que justifique correr-se o
risco de consolidar, na espécie, possível erro judiciário, mercê da notória
É importante lembrar que, em um modelo
fragilidade do conjunto probatório.
processual em que sobrelevam princípios e garantias voltados à proteção do
indivíduo contra eventuais abusos estatais que interfiram em sua liberdade,
Afinal,
dúvidas relevantes hão de merecer solução favorável ao réu (
).
favor rei
“a certeza perseguida pelo direito penal mínimo está, ao contrário, em que nenhum
inocente seja punido à custa da incerteza de que também algum culpado possa
ficar impune” (FERRAJOLI, Luigi.
. São Paulo: Revista dos
Direito e razão
Tribunais, 2002, p. 85).
Assim, não é possível ratificar a condenação dos acusados.
Fica prejudicada a análise das demais violações.

III. Dispositivo
À vista do exposto,
a fim de dar provimento ao
divirjo do relator,
agravo regimental e reconhecer a violação do arts. 226, II, e 386, ambos do CPP e
os réus no Processo n. 5016879-97-2022.8.21.0023.
absolver
Determino a imediata expedição de
em favor dos
alvará de soltura
réus, se por outro motivo não estiver preso.
Comunique-se,
, o inteiro teor desta decisão às instâncias
com urgência
ordinárias para as providências cabíveis.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0304462-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.164.061 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50057543520228210023 50168799720228210023
PAUTA: 27/08/2025
JULGADO: 10/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: G M E DE L
RECORRENTE
: J M C
ADVOGADA
: JULIANA ROCHA COSTA - RS077482
ADVOGADA
: JULIETH GONÇALVES DOS SANTOS - RS100036
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: G M E DE L
AGRAVANTE
: J M C
ADVOGADA
: JULIANA ROCHA COSTA - RS077482
ADVOGADA
: JULIETH GONÇALVES DOS SANTOS - RS100036
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Rogerio Schietti
Cruz dando provimento ao agravo regimental, sendo acompanhado pelo Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior , e do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão negando-lhe
provimento, sendo acompanhado pelo Sr. Ministro Og Fernandes, a Sexta Turma, por
maioria, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator. Votaram vencidos os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior e Rogerio
Schietti Cruz.
C5422454494850:1542089@
2024/0304462-0 - REsp 2164061 Petição : 2025/0055028-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54048998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:07:21
Código de Controle do Documento: 100830CC-5B16-4637-96DD-E0FEED8B0D0C